Tribunal: TJSP
Processo: 0011513-84.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório, demonstrando que ele era o responsável pelo narcótico apreendido na ocorrência (dez porções de cocaína). Condenação mantida. Penas conservadas nos pisos legais. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que o réu já registra outra

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelo conjunto probatório, demonstrando que ele era o responsável pelo narcótico apreendido na ocorrência (dez porções de cocaína). Condenação mantida. Penas conservadas nos pisos legais. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que o réu já registra outra condenação pelo mesmo crime (fato posterior ao presente), evidenciando não se tratar de traficante eventual. Regime fechado necessário. Incabível a detração. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011513-84.2014.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
KAUÊ LEANDRO SOTÉRIO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, restando mantida, integralmente, a
sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 -Voto no 39529
2
VOTO No 39.529 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 - Carapicuíba
Apelante: KAUÊ LEANDRO SOTÉRIO SANTANA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu
infirmada pelo conjunto probatório, demonstrando
que ele era o responsável pelo narcótico apreendido
na ocorrência (dez porções de cocaína). Condenação
mantida. Penas conservadas nos pisos legais.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, eis que o réu já registra outra
condenação pelo mesmo crime (fato posterior ao
presente), evidenciando não se tratar de traficante
eventual. Regime fechado necessário. Incabível a
detração. Apelo improvido.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por KAUÊ
LEANDRO SOTÉRIO SANTANA de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
abrandamento do regime prisional, inclusive por conta da detração (fls. 525/531).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento da irresignação (fls. 554/561).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 04 de
setembro de 2014, por volta das 18 horas, na Rua Belo Horizonte, em
Carapicuíba, o apelante e o corréu Vander Luis Braga Cardoso (este foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 -Voto no 39529
3
absolvido, sem apelo ministerial) traziam consigo e guardavam, para fim de
tráfico, dez porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Com a devida vênia, o apelo não comporta
provimento.
A prova da materialidade do crime contra a
saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame químico
toxicológico de fls. 10/11 e 38/39, os quais atestam tratar-se de cocaína a
substância apreendida (peso líquido de 6,80 gramas), conforme também noticia o
auto de exibição e apreensão de fls. 08.
E a autoria também é certa.
Interrogado, o apelante negou o crime, dizendo
que, no dia do episódio, saiu para comprar cerveja e, enquanto conversava com o
dono do bar, percebeu a chegada da viatura, ocasião em que vários “meninos
saíram correndo”. Depois, um dos policiais “puxou-o para um canto”, perto de
uma árvore, ocasião em que foi injustamente acusado de ser traficante. Também
enfatizou que, em determinado momento, viu um policial carregando uma
“sacolinha” contendo droga, a qual, porém, não lhe pertencia (mídia no SAJ).
Tal escusa, porém, a despeito do esforço da
testemunha Thamires, esposa de Kauê, de tentar favorecê-lo (mídia no SAJ), é
inconvincente e restou contrariada pelas demais provas coligidas.
Isso porque, na Delegacia (fls. 15), o policial
militar Cristiano Donizete relatou com segurança que, durante patrulhamento
rotineiro no local dos fatos, juntamente com o colega de farda Eder Moreno, viu
quatro indivíduos juntos, parados perto da entrada de um bar, oportunidade em
que dois deles, ao divisarem a presença da viatura, fugiram correndo, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 -Voto no 39529
4
os demais (KAUÊ e Vander) permaneceram no local, tendo o recorrente, neste
momento, jogado uma sacola ao chão. Tal sacola foi encontrada, apreendendo-
se, no seu interior, dez porções de cocaína. Na posse de Vander, localizaram
apenas dinheiro (duzentos e vinte e oito reais).
Ouvido em Juízo, quase cinco anos depois do
presente episódio (audiência realizada em 20 de maio de 2019), Cristiano
novamente narrou a dinâmica fática e, em mais de uma oportunidade, ressaltou
que foi KAUÊ quem dispensou a sacola contendo as porções de cocaína.
Acrescentou o miliciano, ainda, que o local dos fatos já era conhecido em razão
da
torpe
mercancia
(mídia
no
SAJ
-
carta
precatória
no
0000335-76.2019.8.26.0576).
O policial militar Eder, que participou da
ocorrência, só foi ouvido na fase inquisitiva e confirmou que, na data em questão,
ele e Cristiano viram quatro indivíduos próximos a entrada de um bar, ocasião em
que dois deles fugiram. Também disse que apenas KAUÊ e Vander ali
permaneceram, tendo o apelante se aproximado de um veículo, onde “dispensou
algo”. Então, “próximo ao local em que KAUÊ foi abordado, foi encontrada, no
chão, uma sacola contendo 10 (dez) pinos de substância semelhante à cocaína”
(fls. 16).
É verdade que, sob o crivo do contraditório, o
Delegado de Polícia que presidiu as investigações, Dr. Thomas Roberto Sanna,
afirmou ter verificado algumas divergências nos relatos dos milicianos, pois um
deles informou que, em razão da chegada da viatura, KAUÊ permaneceu no local
da abordagem e dispensou uma sacola, contendo droga, enquanto o segundo
salientou que, na ocasião, em virtude da chegada da viatura, o apelante tentou
fugir, mas desistiu e, próximo a um veículo, dispensou alguma coisa que “não viu
o que era”, apreendendo-se, neste lugar, a aludida sacola. Diante disso, por
precaução - arremata a autoridade policial -, decidiu instaurar o inquérito,
deixando o recorrente e Vander em liberdade (mídia no SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 -Voto no 39529
5
Ressalta-se,
porém,
que
eventuais
divergências envolvendo aspectos secundários da ocorrência, como na hipótese,
não são aptas a inocentar o acusado. O que realmente importa é que há prova
suficiente de que ele era o responsável pelo entorpecente, tanto é que o
dispensou em virtude da chegada dos policiais (perto, ou não, de um veículo, isso
não é tão relevante), fato suficientemente confirmado nos autos.
Vale registrar que, a despeito da pouca idade,
KAUÊ registra outra condenação por tráfico de drogas (definitiva, inclusive - fls.
348/349), em razão de fato ocorrido em 21 de outubro de 2014, ou seja, pouco
tempo depois do presente episódio, o que é muito sintomático e também o
desfavorece.
Por
todos
esses
motivos,
o
desfecho
condenatório deve ser mantido, tal como justificado em primeiro grau.
As penas foram conservadas nos pisos legais,
certo que a atenuante da menoridade, reconhecida na sentença, não serviria para
reduzi-las aquém destes patamares mínimos, tendo em vista o teor da Súmula no
231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
E era mesmo incabível, na hipótese, a redução
dos castigos, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei especial, pois KAUÊ, como já
dito, registra condenação definitiva pelo mesmo crime (fato posterior ao
presente), tudo a evidenciar que não se trata de traficante eventual, ao qual o
benefício em tela é destinado.
Pela mesma razão e, considerando, ainda, a
natureza do delito, equiparado a hediondo, bem como a espécie de entorpecente
apreendido, extremamente nocivo à saúde pública, mantém-se o regime prisional
mais rigoroso, certo que a aplicação do disposto no artigo 387, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011513-84.2014.8.26.0127 -Voto no 39529
6
Processo Penal, é medida temerária na hipótese, primeiramente porque não se
tem informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação
carcerária do recorrente, e, além disso, para não violar o princípio constitucional
do duplo grau de jurisdição.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)